Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-56.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusado desembarcou da garupa de motocicleta e ingressou em estabelecimento, com arma de fogo em punho, subtraiu três aparelhos celulares, relógio de pulso e numerário do caixa, bens pertencentes a quatro vítimas, evadindo-se com comparsa. Toda a ação delituosa foi filmada por câmeras de segurança, cujas imagens são

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusado desembarcou da garupa de motocicleta e ingressou em estabelecimento, com arma de fogo em punho, subtraiu três aparelhos celulares, relógio de pulso e numerário do caixa, bens pertencentes a quatro vítimas, evadindo-se com comparsa. Toda a ação delituosa foi filmada por câmeras de segurança, cujas imagens são nítidas, sendo possível visualizar, com perfeição, o rosto do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Farto conjunto probatório. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Penas e regime irreprocháveis. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500083-56.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-56.2019.8.26.0654 -Voto no
2
Apelação no 1500083-56.2019.8.26.0654
Comarca: Vargem Grande Paulista
Apelante: Luiz Fernando dos Santos Silva
Advogado: Ana Maria Comin (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.040
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo. Acusado desembarcou da garupa de
motocicleta e ingressou em estabelecimento, com arma de fogo em
punho, subtraiu três aparelhos celulares, relógio de pulso e
numerário do caixa, bens pertencentes a quatro vítimas, evadindo-
se com comparsa. Toda a ação delituosa foi filmada por câmeras
de segurança, cujas imagens são nítidas, sendo possível visualizar,
com perfeição, o rosto do acusado. Autoria e materialidade
comprovadas. Farto conjunto probatório. Condenação em arrimo
com as provas amealhadas nos autos. Penas e regime
irreprocháveis. Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Gustavo Henrichs
Favero, da Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista, em
sentença datada de 25/06/2019 (fl. 176), julgou procedente a ação
penal para condenar Luiz Fernando dos Santos Silva às penas de 8
anos e 4 meses de reclusão e 54 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-56.2019.8.26.0654 -Voto no
3
por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por ausência de provas. Pretende,
em caráter alternativo, a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta de 20h05, na Rua José
Manoel de Almeida, no 1209, Chácara São Judas, agindo em
concurso de agentes com indivíduo não identificado, subtraiu, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, a importância de R$ 400,00, pertencente ao
estabelecimento comercial Boullevard Pizza Bar, um aparelho celular
e um relógio de pulso, de propriedade do gerente Cristiano Salomão,
um aparelho celular do funcionário Armando Alexandre dos Santos e
um aparelho celular do funcionário Thiago.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado e seu comparsa compareceram ao
endereço supracitado a bordo de uma motocicleta e, enquanto o
indivíduo não identificado permanecia ao lado externo do
estabelecimento, com o objetivo de dar fuga ao réu, este ingressou na
pizzaria, em poder de uma arma de fogo.
O gerente, o pizzaiolo e outro funcionário
foram rendidos, tiveram seus aparelhos celulares subtraídos, além do
numerário constante do caixa.
Os
ofendidos
Cristiano
e
Armando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-56.2019.8.26.0654 -Voto no
4
compareceram à delegacia e, mediante reconhecimento fotográfico,
identificaram o réu como um dos autores do roubo (fls. 13 e 36).
Expedida a ordem de prisão preventiva, o
acusado foi encontrado e pessoalmente reconhecido pelas vítimas
Cristiano e Armando no distrito policial (auto de reconhecimento
formal fls. 36 e 37).
O
representante
do
estabelecimento
empresarial vítima, Cristiano Salomão, após reconhecer o réu em
audiência, consignou que estavam em três funcionários quando, por
volta das 19h00, o réu chegou na garupa de uma motocicleta,
desembarcou, ingressou na pizzaria, empunhando uma arma, que
engatilhou no interior do estabelecimento, rendeu todos e subtraiu R$
400,00 e três aparelhos celulares. Os celulares subtraídos eram dos
funcionários e do depoente e não da pizzaria. Houve, também, a
subtração de um relógio de sua propriedade, além de R$ 400,00 do
estabelecimento.
O investigador Luiz Provenzano, inquirido em
sede judicial, declarou que o réu foi reconhecido, no primeiro
momento, mediante fotografia pelas vítimas. Acrescentou que o
estabelecimento comercial possuía câmeras de segurança de boa
qualidade. Ao verificar a gravação, visualizou o réu, vulgo "Sapão",
como autor do delito, no momento em que abre a viseira do capacete.
Com a prisão temporária, a vítima e testemunhas reconheceram
pessoalmente o réu em solo policial como sendo o autor do roubo.
As testemunhas de defesa Julival Nunes da
Silva, Michael Oliveira e Maria de Lourdes Oliveira, em juízo,
atestaram a idoneidade do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-56.2019.8.26.0654 -Voto no
5
Interrogado, o recorrente confessou a prática
delitiva.
Finda
a
instrução
processual,
restou
cabalmente comprovado, a partir do boletim de ocorrência de fls.
10/11, termo de declaração de fl. 12, auto de reconhecimento de fls.
13 e 15, fotografias de fls. 06/09, imagens do fato à fl. 17, laudo
pericial das imagens da câmera de segurança de fls. 129/175, bem
como pela prova oral produzida em juízo, que o acusado, agindo em
concurso de agentes com indivíduo desconhecido, o qual permaneceu
ao lado de fora do estabelecimento, na condução de motocicleta,
ingressou na pizzaria, empunhando arma de fogo, subtraindo três
aparelhos celulares, relógio de pulso e numerário do caixa, evadindo-
se em posse dos bens.
As
imagens
da
câmera
de
segurança,
periciadas às folhas 129/175, espancam quaisquer dúvidas acerca da
atuação do acusado, sendo possível visualizar toda a ação delitiva,
bem como sua compleição física, notadamente o seu rosto em
fotografia nítida.
O
decreto
condenatório
encontra-se
em
consonância com as provas constantes dos autos, devendo, portanto,
ser mantido.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as bases foram determinadas nos mínimos legais, em 4
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem consideradas. A confissão não foi valorada,
porquanto
as
penas
encontram-se
nos
patamares
mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-56.2019.8.26.0654 -Voto no
6
estabelecidos por lei (Súm. 231, do STJ).
Na terceira fase, em relação às duas causas
de aumento devidamente caracterizadas, o magistrado sentenciante,
valendo-se da regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, limitou-se a um só aumento, fazendo prevalecer a maior
fração, de dois terços, perfazendo 6 anos e 8 meses de reclusão, e 41
dias-multa.
Por fim, presente o concurso formal de
infrações, eis que, com apenas uma conduta, o acusado subtraiu
quatro patrimônios diversos, as reprimendas foram majoradas à
fração de um quarto, tornando-as definitivas em 8 anos e 4 meses de
reclusão e 54 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias dos crimes,
notadamente a subtração de quatro patrimônios distintos e o emprego
de arma de fogo, autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual
deve ser mantido o fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator